Tribunal: STF
Processo: Rcl 85798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO    DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 207097/RS, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).

    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida pela ora beneficiária em desfavor da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande, pleiteando o fornecimento do procedimento de “cirurgia vitreorretiniana”. Noticia que o referido procedimento está devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), registrado no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS) como de média/alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC).

    3. Informa que a ação fora originalmente ajuizada junto à Justiça Federal, que declinou da competência em razão da exclusão da União no polo passivo da lide, remetendo os autos à Justiça Estadual. Nesta, suscitou-se Conflito de Competência, no qual o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Grande/RS, órgão suscitante, para processar e julgar a demanda subjacente.

    4. Noticia a interposição de agravo interno em face da referida decisão, no qual não obteve êxito. Informa a interposição de recurso extraordinário no qual alegada violação ao que decidido no Tema nº 793 da Repercussão Geral. Informa que o recurso teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo interno que fora desprovido.

    5. Sustenta que o órgão reclamado ao manter a competência do Juízo estadual, consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). Argumenta que, consoante o aludido paradigma, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

    6. Requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o trâmite do Conflito de Competência nº 207097/RS”. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a correta aplicação da tese fixada no paradigma apontado como violado. 

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça Estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 207097/RS, teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema nº 793 da Repercussão Geral, cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ”
(RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015)

    12. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de Conflito de Competência instaurado entre o Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Grande/RS, como suscitante, e a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rio Grande, como suscitada, nos autos de ação envolvendo direito à saúde, com pleito autoral de condenação dos réus - Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul e União - em obrigação de fazer, consistente na realização de “cirurgia vitreorretiniana”, com urgência.

    13. Ao apreciar o incidente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda subjacente. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, cujo julgado - ato ora reclamado - foi assim ementado (e-doc. 4; grifos acrescidos):

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 150 E 254/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Recurso interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi reconhecida a competência da Justiça estadual, aplicando-se ao caso o entendimento consolidado nas Súmulas 150 e 254 deste Sodalício. 
2. É vedado ao recorrente, pela via do Agravo Interno em Conflito de Competência, pretender discutir a legitimidade passiva da União para a causa. 
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em que pese a orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis a saúde das pessoas, tendo o Juízo Federal decidido que não há legitimidade passiva que justifique a presença da União no polo passivo da ação, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte" (AgInt no CC 169.337/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 23/3/2020). 
4. Agravo interno não provido.”

    14. Colaciono, por elucidativos, os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator dos autos no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4, p. 4-5; destaques acrescidos):

“A decisão impugnada não decidiu acerca da legitimidade passiva da União para a causa, mas tão somente que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, compete à Justiça Federal deliberar sobre a matéria, nos termos das Súmulas 150 e 254/STJ. Nessa linha de entendimento, averbou – corretamente – que a matéria discutida na ação subjacente não foi alcançada pelo julgamento do Tema 1.234/STF e, do mesmo modo, pelo IAC 14 desta Corte, atualmente cancelado. 
Nesse diapasão, é vedado ao Estado do Rio Grande do Sul, pela via do Agravo Interno em Conflito de Competência, pretender discutir a legitimidade passiva da União, o que deveria ter sido feito nos autos da ação subjacente, pela via recursal ordinária ou até mesmo por meio de reclamação constitucional, se correta a sua premissa acerca da matéria.
(...)
Especificamente em relação ao direito à saúde, a Primeira Seção, em mais de uma oportunidade, assentou a impossibilidade de se discutir legitimidade passiva na via do conflito de competência, ante a vedação à utilização do incidente como sucedâneo recursal.”

    15. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado. Observa-se que o juízo reclamado limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente pois o Conflito de Competência não é a via processual adequada para tal desiderato. 

    16. Com efeito, enquanto o Tema RG nº 793 cuidou de definir a quem incumbe o dever de prestar saúde, a decisão reclamada cuidou de resolver qual o juízo competente para julgar a causa após a exclusão de um dos litisconsortes. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato impugnado, não afirmou que a União não possui responsabilidade solidária na obrigação pleiteada e que, portanto, não deveria compor o polo passivo da lide. Pelo contrário, disse não ser competente para a análise da questão naquele particular contexto processual, nos termos da legislação de regência (art. 105, inc. I, al. “d”, CRFB; art. 66, inc. II, e 953, inc. I, do CPC) e das Súmulas nº 150 e 224 do STJ.
 
    17. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral), totalmente inaplicável ao caso dos autos.

    18. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

    19. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

    20. Registro, ademais, ad argumentandum tantum, que ainda que superado o óbice da ausência de aderência em relação à decisão proferida no conflito de competência, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, compulsando os autos da demanda subjacente ao incidente, verifica-se que o procedimento postulado pela autora  (cirurgia vitreorretiniana), encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.05.03.014-2, como de média/alta complexidade.

    21. Nota-se que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde.

    22. Logo, as ações obrigacionais referentes a procedimentos considerados de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, uma vez ser responsabilidade dos Estados e dos Municípios prestar o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, através dos recursos recebidos via fundo.

    23. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025;Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última, assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator